Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-58.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PROVA TESTEMUNHAL E ELEMENTOS DE INQUÉRITO CORROBORADOS EM JUÍZO. ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, consistente na subtração de 45 caixas de refrigerante da empresa empregadora, mediante conluio com colegas de trabalho e funcionário de padaria destinatária. A defesa requereu a absolvição, com fundamento na insuficiência de provas de autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prova dos autos, especialmente os depoimentos colhidos em juízo e os elementos informativos confirmados sob contraditório, é suficiente para embasar o decreto condenatório, à luz do art. 155 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está demonstrada por ocorrência policial, relatórios internos da empresa vítima e depoimentos testemunhais.
4. A autoria restou comprovada pelas declarações coerentes e harmônicas de testemunha representante da empresa e de corréus envolvidos, confirmadas em juízo e compatíveis com elementos colhidos na fase investigativa.
5. A confissão extrajudicial do acusado, no contexto do Acordo de Não Persecução Penal, reforça os indícios de sua participação no delito.
6. O art. 155 do CPP veda condenação exclusivamente fundada em elementos do inquérito, mas admite sua utilização quando corroborados por provas judiciais, como ocorreu no caso.
7. A dosimetria da pena observou corretamente as fases do art. 68 do CP, fixando reprimenda mínima, substituída por penas restritivas de direitos, inexistindo ilegalidade a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.